Tribunal: TJDFT
Processo: 0732541-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO LIMITADA AO VALOR IMPUGNADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela Fazenda Pública, ao fundamento de intempestividade, reconhecendo a preclusão quanto à discussão dos cálculos homologados. O agravante alegava excesso de execução no valor de R$ 29.281,96 e pleiteava, ainda, que os honorários advocatícios fossem fixados sobre tal valor impugnado, e não sobre o total da execução.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é admissível o exame de impugnação apresentada fora do prazo legal e após concordância expressa com os cálculos da parte exequente; (ii) definir se os honorários advocatícios decorrentes da rejeição da impugnação devem incidir sobre o valor total do cumprimento de sentença ou apenas sobre a parcela efetivamente impugnada.
III. Razões de decidir
3. A impugnação apresentada após homologação dos cálculos e sem insurgência anterior configura manifestação intempestiva e sujeita à preclusão consumativa.
4. O erro relativo à metodologia de cálculo do débito (anatocismo) não caracteriza erro material e não autoriza revisão após a preclusão da matéria.
5. Os honorários advocatícios de sucumbência, em impugnação parcial ao cumprimento de sentença, devem incidir apenas sobre o valor efetivamente impugnado, representando o proveito econômico almejado.
IV. Dispositivo
6. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 525, §1o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-E.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2130489/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 19.12.2024, DJe 23.12.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.821.336/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Turma, j. 21.05.2025, DJe 27.05.2025; TJDFT, Acórdão 1398841, 0735752-88.2021.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 09.02.2022, DJe 23.02.2022.